Tribunal: TJDFT
Processo: 0710854-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. PLURALIDADE DE DOMICÍLIOS. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou, de ofício, a redistribuição de ação de inventário do Juízo de Brasília/DF para o Juízo de Valparaíso/GO, sob o fundamento de que o foro competente seria o último domicílio do autor da herança, nos termos do art. 48 do CPC e art. 1.785 do CC.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) se é válida a redistribuição de ofício da ação de inventário, em razão de competência territorial; e (ii) se o falecido mantinha pluralidade de domicílios que justifique a fixação da competência no Distrito Federal.
III. Razões de decidir
3. A competência territorial para o inventário é relativa, não podendo ser declinada de ofício, conforme Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A certidão de óbito aponta domicílio em Valparaíso/GO, mas há provas documentais de vínculo profissional contínuo do falecido com Brasília/DF, como servidor militar da Polícia Militar do Distrito Federal.
5. Comprovada a existência de pluralidade de domicílios, é admissível a propositura da ação em qualquer dos locais, nos termos dos artigos 70 e 71 do Código Civil.
6. Fixada a competência do foro do Distrito Federal por prevenção, sendo inválida a redistribuição determinada pelo juízo de origem.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.